Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. CARTA PRECATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, em que se pleiteava o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na realização de exame criminológico em sede de carta precatória.
2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que o julgado não considerou a "falsa completude" do ato judicial de arquivamento da precatória sem o laudo, bem como a competência deste Tribunal para corrigir a omissão do juízo deprecado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. São três questões a serem enfrentadas: i) Verificar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. ii) Analisar se a fundamentação relativa à inexistência de desídia estatal e à competência do Juízo da Execução de origem para análise do mérito da progressão foi devidamente enfrentada. iii) Aferir se a pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame de provas ou à alteração do mérito por mera discordância da parte.
5. O acórdão enfrentou de forma coerente e completa as questões de fato e de direito, assentando que o excesso de prazo para a perícia, em contexto de cooperação entre juízos de diferentes unidades da federação, deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, não se verificando inércia do aparato judiciário local.
6. Restou expressamente fundamentado que a competência para analisar o direito subjetivo à progressão de regime e a necessidade do laudo para tal fim pertence ao Juízo da Execução de origem, cabendo ao juízo deprecado apenas o cumprimento das diligências possíveis dentro de sua esfera de atuação.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.